Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares suficientes.
Se o descumprimento das medidas protetivas não pôs em risco a integridade física da vítima - o paciente se aproximou da rua em que reside a vítima e enviou a ela mensagens por aplicativo de aparelho celular - e, imposto a ele monitoramento eletrônico, o descumprimento a regra desse limitou-se a ingressar na zona de exclusão uma vez, não se justifica a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima, sobretudo se o paciente é primário e tem bons antecedentes. Ordem concedida.